Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-28.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008175-28.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS - CPF: 063.104.791-30 (AGRAVANTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008175-28.2024.8.11.0006

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DE DEMANDAS. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu a litispendência entre Ação Anulatória e Mandado de Segurança, ambos ajuizados pela mesma parte, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, visando à reativação de matrícula no curso de Medicina da UNEMAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se há litispendência entre a Ação Anulatória e o Mandado de Segurança anteriormente impetrado, considerando a alegação da agravante de que as causas de pedir das ações seriam distintas.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil dispõe que a litispendência ocorre quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir em duas ações distintas, impossibilitando a tramitação concomitante de demandas idênticas (art. 337, VI e §§ 1o a 3o, do CPC).

4. A jurisprudência pacífica reconhece a litispendência mesmo entre ações com procedimentos distintos, desde que o objetivo jurídico das demandas seja o mesmo, sendo irrelevante eventual distinção argumentativa nas alegações das partes.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo cerceamento de defesa, pois a agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos.
6. A extinção da ação por litispendência encontra amparo na legislação e na jurisprudência, garantindo segurança jurídica e economia processual, evitando decisões contraditórias e a sobrecarga do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações distintas, ainda que seus fundamentos jurídicos apresentem variações, impondo-se a extinção da ação superveniente sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, VI e §§ 1o a 3o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.226.299/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/06/2019; TJ-MT, Apelação 0000017-82.2016.8.11.0005, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09/05/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008175-28.2024.8.11.0006

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Mariana Santana de Souza Ramos, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora
que nos autos do recurso de Apelação Cível n.
1008175-28.2024.8.11.0006
, n
egou provimento recursal, para manter incólume a decisão recorrida.

A decisão objeto do presente recurso entendeu a ocorrência do instituto da litispendência e que “
apesar de uma possível diferenciação argumentativa nas alegações, o objeto central das duas ações é o mesmo: a reativação da matrícula da autora no curso de Medicina, em razão da alegada irregularidade no procedimento administrativo da UNEMAT e como ambas as ações buscam, em última análise, o mesmo resultado jurídico, ou seja, a anulação do ato administrativo que cancelou a matrícula e o consequente restabelecimento da autora no curso, estando configurada a identidade jurídica entre as demandas”.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 242.274.154, a agravante argumenta que ajuizou a ação anulatória com o objetivo de impugnar a decisão administrativa da agravada, que cancelou sua matrícula no curso de Medicina sob o argumento de que a documentação apresentada não correspondia ao edital correto.

Sustenta que, a decisão administrativa foi arbitrária e ilegal, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e que houve irregularidades formais no procedimento administrativo.

Assevera que, a o magistrado sentenciante reconheceu a existência de litispendência nos autos da ação mandamental n. 1008224-06.2023.8.11.0006, impetrado anteriormente pela mesma autora, em que também se buscava a anulação do cancelamento da matrícula.

Reconhece que, a decisão agravada, negou provimento ao recurso de apelação com fundamento na identidade entre as ações, reconhecendo a litispendência com base nos seguintes elementos: identidade de partes e causa de pedir, uma vez que ambas as ações impugnam o ato administrativo que cancelou a matrícula da autora com base no sistema de cotas raciais.

Aduz a inexistência de litispendência, uma vez que a causa de pedir das ações é distinta, uma vez que o Mandado de Segurança visava apenas discutir o ato específico de cancelamento da matrícula, enquanto a Ação Anulatória pretende a anulação de todo o procedimento administrativo, incluindo questões mais amplas, como violação ao devido processo legal e aos direitos constitucionais à educação.

Argumenta que, houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a decisão monocrática foi proferida sem a devida análise dos elementos de prova e sem permitir a manifestação ampla da autora, configurando ofensa aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a chamada "decisão surpresa".

Afirma que a decisão agravada não contem fundamentação adequada, uma vez não ter enfrentado integralmente os argumentos apresentados no recurso de apelação, violando o art. 489, § 1o, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exigem fundamentação explícita e adequada das decisões judiciais.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 260.890.665).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008175-28.2024.8.11.0006

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

t
rata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Mariana Santana de Souza Ramos, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora
que nos autos do recurso de Apelação Cível n.
1008175-28.2024.8.11.0006
, n
egou provimento recursal, para manter incólume a decisão recorrida.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 254.183.152, a agravante alega que a sentença reconheceu a litispendência em razão do Mandado de Segurança n. 1008224-06.2023.8.11.0006) anteriormente ajuizado, no qual também se buscava a reativação da matrícula, porém, alega inexistência de litispendência, pois a ação anulatória aborda questões mais amplas do que o mandado de segurança, incluindo a nulidade de todo o procedimento administrativo e a violação de direitos constitucionais.

Afirma que, a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação, não analisou devidamente às provas e cerceou seu direito de defesa, contrariando os artigos 9o e 10 do CPC.

Por fim, aponta falta de fundamentação adequada na decisão agravada, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

A ação foi extinta pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que reconheceu a existência de litispendência com o Mandado de Segurança no 1008224-06.2023.8.11.0006, impetrado anteriormente pela mesma autora, em que também se buscava a anulação do cancelamento da matrícula.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se há litispendência entre a Ação Anulatória proposta pela agravante e o Mandado de Segurança anteriormente ajuizado, considerando a alegação de que ambas as ações possuem causas de pedir distintas.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de

apelação da agravante, fundamentou-se na identidade entre as ações, reconhecendo a litispendência com base nos seguintes elementos: Identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

As preliminares apresentadas pela agravante de inexistência de litispendência, alegando que a decisão de primeiro grau equivocou-se ao reconhecer a litispendência entre a ação anulatória e o mandado de segurança anteriormente ajuizado (Processo no 1008224-06.2023.8.11.0006) e que as ações possuem causas de pedir distintas, uma vez que o mandado de segurança foi utilizado para impugnar a decisão administrativa específica, enquanto a ação anulatória busca discutir questões mais amplas relacionadas à legalidade do ato administrativo e aos princípios constitucionais e administrativos envolvidos, não pode prosperar.

A preliminar de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sob a alegação de houve a extinção prematura do processo impediu o pleno exercício de seu direito de demonstrar a ilegalidade do ato impugnado, da mesma forma não poderá ser acolhida.

A decisão recorrida rejeitou essas preliminares, fundamentando-se na identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, concluindo pela correta aplicação da regra de litispendência prevista no artigo 337, VI, do Código de Processo Civil, bem como na ausência de violação ao contraditório, uma vez que a agravante teve a oportunidade de se manifestar em ambas as ações.

A decisão monocrática, ao reconhecer a litispendência, fundamentou-se no art. 337, VI, do CPC, que estabelece que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e que, conforme o § 3o do referido artigo, há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Além disso, a decisão destacou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a litispendência mesmo entre ações que possuem procedimentos distintos, desde que o objetivo jurídico das demandas seja o mesmo.

A decisão agravada reconheceu que a Ação Anulatória aborda questões mais amplas, o objeto final das duas demandas é o mesmo, ou seja, a anulação do ato administrativo e a consequente reativação da matrícula da autora, enfatizando que a repetição de demandas idênticas acarreta insegurança jurídica e afronta o princípio da duração razoável do processo, concluindo que os argumentos do magistrado sentenciante são suficientes para afastar a extinção da ação por litispendência.

Ao considerar o conjunto dos autos, conclui-se que os requisitos da litispendência estão devidamente configurados, pois as duas ações possuem os mesmos elementos fundamentais.

Além disso, a decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos legais e constitucionais aplicáveis.

A decisão recorrida fundamenta-se corretamente no artigo 337, VI, do CPC, que dispõe que a litispendência ocorre quando há identidade entre as partes, causa de pedir e pedido em dois processos distintos. O § 2o do mesmo artigo estabelece que ações são idênticas quando possuem esses três elementos coincidentes, e o § 3o confirma que a repetição da ação configura litispendência.

No caso concreto, a agravante ajuizou ação anulatória buscando a nulidade do ato administrativo que cancelou sua matrícula no curso de Medicina da UNEMAT, sob o argumento de que houve irregularidades no procedimento de exclusão por falta de apresentação da autodeclaração indígena correspondente ao vestibular de 2022.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, essa mesma questão já foi objeto de análise no Mandado de Segurança no 1008224-06.2023.8.11.0006, possuindo o mesmo pedido de reativação da matrícula, contra o mesmo réu, e com idêntica causa de pedir.

A alegação da agravante de que as ações possuem fundamentos jurídicos distintos, com a ação anulatória abrangendo princípios constitucionais, não afasta a identidade dos elementos essenciais da demanda. A jurisprudência consolidada entende que a litispendência se verifica quando a essência das demandas é a mesma, ainda que as fundamentações jurídicas variem. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DEMITIDO DO CARGO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VICISSITUDES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JÁ QUESTIONADAS EM OUTRO MANDAMUS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Constatado que o interessado já havia impetrado anteriormente outro mandado de segurança em que se almejava a mesma providência jurisdicional, qual seja, a nulidade de processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, há de ser reconhecida a configuração do instituto da litispendência, ainda que outro seja o fundamento utilizado pela parte impetrante.

(TJ-MT - Apelação: 0000017-82.2016.8.11.0005, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/05/2017)

Portanto, independentemente de a litispendência entre as ações ser total ou parcial, sua finalidade essencial, conforme destacado na sentença recorrida, é prevenir a ocorrência de bis in idem, ou seja, impedir que a parte proponha uma nova demanda com o mesmo propósito da ação anterior, ainda que esta possua um escopo mais amplo. Nesse contexto jurídico-processual, entendo que a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe, uma vez que ambas as ações mandamentais, em última análise, visam à obtenção do mesmo resultado jurídico.

Além disso, o reconhecimento da litispendência está alinhado com os princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando a proliferação de ações idênticas que possam gerar decisões conflitantes e sobrecarregar o Judiciário.

A alegação de que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório não se sustenta, uma vez que a agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos da ação anulatória, bem como no mandado de segurança anteriormente ajuizado. O princípio do contraditório, conforme disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, assegura que todas as partes tenham a oportunidade de se manifestar, o que foi devidamente observado no caso.

Ressalte-se que, o reconhecimento da litispendência não constitui julgamento de mérito, mas sim a aplicação de regra processual que visa a organização do trâmite judicial, funcionando como mecanismo de racionalização do processo, impedindo a perpetuação de demandas idênticas que possam comprometer a eficiência do Judiciário.

Assim, a decisão de extinção do processo por litispendência não afronta o contraditório, mas sim observa o devido processo legal, garantindo que a matéria seja discutida no âmbito do primeiro processo ajuizado.

A litispendência e a coisa julgada são institutos processuais semelhantes, regulados conjuntamente pelo CPC, mas possuem distinções fundamentais. A litispendência ocorre quando há duas ações idênticas tramitando simultaneamente, enquanto a coisa julgada se configura quando uma dessas ações já foi decidida por sentença transitada em julgado.

Ambos impedem a repetição de demandas idênticas e, caso estejam presentes, levam à extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).

Imperioso mencionar que, o art. 337 §1o, do CPC estabelece que há litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo a identidade entre as ações definida pelos mesmos elementos: partes, causa de pedir e pedido.

A
litispendência exige a existência de ação em curso, enquanto na coisa julgada a ação repetida já foi decidida definitivamente.

Portanto, a principal distinção entre os institutos reside no estágio processual: na litispendência, a duplicidade de ações ocorre simultaneamente; na coisa julgada, uma das ações já foi finalizada com decisão imutável.

No presente caso, a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada em precedentes jurisprudenciais e na legislação vigente, não havendo qualquer afronta ao princípio do colegiado. Além disso, a agravante não demonstrou qualquer fato novo ou argumento que possa infirmar a decisão recorrida.

Diante do exposto, constata-se que as preliminares apresentadas pela agravante não merecem acolhimento, uma vez que a litispendência está configurada, pois há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação anulatória e o mandado de segurança anteriormente ajuizado.

Não houve violação ao contraditório ou ampla defesa, pois a extinção do feito decorreu da correta aplicação da legislação processual, sem prejuízo ao direito da agravante de discutir a matéria no mandado de segurança já em curso.

A decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis e na jurisprudência consolidada.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, afastando as alegações da agravante e confirmando sua condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelo agravado.

Com essas considerações, NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025